Tribunal: STF
Processo: ARE 1468200
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. APLIAÇÃO DO REDUTOR PREVISTO NO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. OFENSA À INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. SUPERVALORIZAÇÃO DE PROVAS. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A jurisprudência desta Corte é consolidada no sentido de que “o juízo revisional da dosimetria da pena fica circunscrito à motivação (formalmente idônea) de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC nº 69.419/MS, Primeira Turma, da relatoria do Ministro Sepúlveda pertence, DJ de 28/8/92).



    2. No caso concreto, a instância ordinária, ao contrário do que busca demonstrar a defesa, justificou a inaplicabilidade do redutor não apenas com base na quantidade de droga apreendida, fundamento que, se fosse aplicado de forma isolada, seria prontamente rechaçado pela jurisprudência desta Corte, mas também por ter verificado a existência de amplo e sofisticado sistema para o cultivo de significativa quantidade de maconha, o que estaria a demonstrar a dedicação dos réus na prática de atividade criminosa.



    3. Não é possível divergir das conclusões do Tribunal local sem revisitar as premissas decisórias associadas à suposta dedicação do recorrente a atividades criminosas, proceder inviável em sede extraordinária. Precedentes.



    4. Não há se falar, in casu, em ofensa à inviolabilidade de domicílio, tendo em vista que a busca e apreensão só foi efetuada após a devida autorização judicial.



    5. Segundo a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, “Vigora no sistema processual penal pátrio, como regra, o sistema do livre convencimento motivado ou da persuasão racional, segundo o qual o magistrado tem ampla liberdade para valorar as provas que lhe são apresentadas, desde que o faça de forma fundamentada, isto é, deve motivar sua decisão, no sentido de condenar ou absolver o acusado, com amparo no acervo probatório constante dos autos” (HC 185.835 AgR, Rel, Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 17.08.2020).



    6. O argumento recursal de que houve “supervalorização somente dos pontos prejudiciais ao réu dos depoimentos dos policiais”, o que estaria a violar o princípio da presunção de inocência, só poderia ser acolhido por meio da reanálise dos fatos e provas constantes dos autos, o que é inviável em sede extraordinária. Precedentes. 



    7. Agravo regimental desprovido.